Tribunal: TJES
Processo: 5003044-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003044-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS BRUMATTI GAMA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003044-36.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MATHEUS BRUMATTI GAMA

RECORRIDA: S
EGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE FUNÇÃO MOTORA DO PUNHO DIREITO E DA MAO ESQUERDA EM GRAU MODERADO-50%. ACIDENTES DISTINTOS. LESÃO EM MESMO MEMBRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8329328. Contrarrazões apresentadas, id. 8329331, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8329328), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 83293129), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para condenar a requerida ao pagamento da quantia
R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais)
, valor que deverá sofrer atualização monetária da data do do acidente (20/05/2020) e sofrer acréscimo de juros a partir da citação.
”

Interpostos embargos de declaração pelas partes, id’s.

8329314 e 8329315, ambos foram acolhidos, id. 8329321, alterando-se o dispositivo da r. sentença, que passou a constar:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para condenar a requerida
ao pagamento da quantia de
R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), abatida a monta de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) paga administrativamente pela ré
,
de modo que o valor final deverá sofrer atualização monetária da data do acidente (20/05/2020) e sofrer acréscimo de juros a partir da citação.”

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT,

em que o autor alega, em síntese,
que sofreu acidente de trânsito em 04/05/2020, sofrendo lesão de caráter permanente na função motora do punho direito e da mão esquerda em grau moderado- 50%. Ao adentrar em esfera administrativa teve o pedido negado. Postula pela condenação no valor de R$ 6.412,50( seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos).

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença apenas para que seja desconsiderado o abatimento do valor de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), argumentando que as lesões apuradas decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 2020 não são preexistentes. Afirma ainda tratar-se de dois acidentes distintos, um em 2017 e outro em 2020, ao passo que o pagamento deve ser realizado por sinistro e por pessoa vitimada, não havendo previsão de abatimento por lesão preexistente.

O cerne da questão cinge-se em apurar se é devido o abatimento do valor de R$ 2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), estabelecido na r. sentença primeva.

Primeiramente, é imperioso destacar que o laudo médico elaborado pelo DML (ID. 8328620), é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica “
debilidade permanente da função motora do punho direito

e da mão esquerda em grau moderado
- 50%
”.

Sendo assim, ainda que o autor tenha sofrido outro acidente no ano de 2017 e tenha sido constatado na ocasião “limitação e movimento, diminuição da força para preensão da mão esquerda,
atrofia muscular discreta em membro superior esquerdo
-25%”, tratam-se de acidentes distintos, um ocorrido em 2017 e o outro em 2020, sendo que o ultimo acidente também acarretou lesões no membro superior esquerdo do autor ( mão esquerda), ou seja existiram dois acidentes que causaram lesão ao mesmo membro.

As lesões discutida no presente caso se refere ao acidente automobilístico ocorrido em 04/05/2020.

A Lei nº 6.194/74, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não, dispõe, em seu art. 5º, que o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, segue transcrição:

“Art. 5.º O pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Resta claro nos autos a ocorrência de dois acidentes distintos, os quais lesionaram o mesmo membro ( membro superior esquerdo – mão esquerda), de forma que deve se considerar cada lesão de maneira independente.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTES DISTINTOS. LESÃO EM MESMO MEMBRO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. 1. Na hipótese de ocorrência de dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, considera-se cada lesão de forma independente. Ou seja, é devida a indenização por cada um dos acidentes de forma autônoma. 2. Com arrimo no art. 85, §11, do CPC/2015, imperiosa a majoração dos honorários de sucumbência. Recurso conhecido e desprovido. (TJGO, Apelação (CPC) 5209528-77.2018.8.09.0051, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/08/2019, DJe de 06/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT
. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. DESTAQUE PARA
LESÕES
EM MÃO ESQUERDA E
MEMBRO
SUPERIOR ESQUERDO. DIFERENTES GRADUAÇÕES.
LESÕES
DISTINTAS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.945 /2009. INDENIZAÇÃO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO MÁXIMO LEGAL. Em
ações de indenização por seguro DPVAT
, a prova pericial é o norte do julgador para identificação das
lesões
. Se há nos autos comprovação de que o
acidente
resultou em invalidez permanente da vítima, com perda funcional parcial e incompleta da mão esquerda e
membro
superior esquerdo, de rigor a procedência do pedido de complementação da indenização paga administrativamente pela seguradora. Precedentes deste Tribunal. Havendo
lesões
e incapacidade destacados pelo perito em
membro
e seguimento do
membro
, com graduações diversas, há que se compreender que se tratam de
lesões
distintas, ainda que para fins de enquadramento legal. Considera-se, para efeito de quantificação da indenização, as porcentagens previstas para as
lesões
distintas, nos termos consignados pelo perito do juízo. Recurso improvido. Sentença mantida. ( TJ BA

Apelação: 5343801820168050001. Data publicação: 10/06/2020)

Assim, comprovado o acidente e o dano dele decorrente, o autor faz jus ao valor determinado na r. sentença, qual seja, R$ 6.412,50( seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), não devendo sobre esse valor ser abatido o valor e R$
2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), decorrente de lesão ocasionada em acidente anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, devendo constar do dispositivo da r. sentença que o valor devido ao autor a título de seguro DPVAT é de R$ 6
.412,50( seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), não devendo sobre esse valor ser abatido o valor e R$
2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), decorrente de lesão ocasionada em acidente anterior
), valor este que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora da forma como determinado em sentença.

Sem custas e honorários advocatícios face ao provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)